Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-19.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800834-19.2022.8.14.0006

APELANTE: JEAN RAFAEL COELHO DA FONSECA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JEAN RAFAEL COELHO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800834-19.2022.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelantes: Jean Rafael Coelho da Fonseca e Ministério Público do Estado do Pará

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Recurso da Defesa. Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) A
s declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

1.2)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

2) Recurso do Ministério Público. Impugnação da dosimetria. Alegação de impossibilidade de compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão. Descabida. Inexistência de multireincidência.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Tema 585 do STJ.

3) Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/07/2023 e 31/07/2023,
à unanimidade
,

em CONHECER dos Recursos, porém, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
JEAN RAFAEL COELHO DA FONSECA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0800834-19.2022.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP, fixando a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 12906517 – Pág. 1/7), o
condenado
defende que resta evidente nos autos sua inocência, eis que entende que as provas produzidas durante a instrução processual não são robustas e inequívocas para amparar a sentença condenatória.

Sendo assim, requer seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, com o reconhecimento de sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Já o
órgão acusatório
recorre da sentença, em
razões
de Id. Num. 10764893 – Pág. 1/4, argumentando que não é possível a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, eis que defende que a reincidência deve preponderar.

Diante disso, requer a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja exasperada pela agravante da reincidência.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 13490664 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso da defesa e, no mérito, o seu improvimento. E, de igual modo, a defesa se manifestou em contrarrazões ao recurso ministerial (Num. 10764908 – Pág. 1/6).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso da defesa e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14029183 – Pág. 1/11) e, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso ministerial e, no mérito, pelo seu provimento para afastar a compensação entre a reincidência e a confissão (Num. 11158908 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do
apelo da defesa
resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
dos crimes que lhe estão sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que
a subtração do bem da vítima restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 10764736 – Pág. 5)

e do
depoimento, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão do recorrente na posse do bem da vítima (Sr. Heraldo Favacho da Costa Júnior – Num. 10764858 – Pág. 1 – 00:00:09 e Sr. Josué Matos Estumano – Num. 10764854 – Pág. 1 – 00:00:37).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão do denunciado, esclareceram em audiência, que o réu foi encontrado com os pertences das vítimas, o que indica que o réu tinha vínculo com a
res
delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
que reconheceu o recorrente, apontando-o, inclusive, como o agente que estava segurando a segunda arma, tentando engatilhá-la (Num. 10764863 – Pág. 1 – 00:01:03).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
o apelante, juntamente com outro indivíduo, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque o pertence da vítima foi encontrado com o réu.

Somado a isso, não se pode ignorar que
o próprio apelante confessou a prática delitiva
por ocasião do seu interrogatório judicial (Num. 10764875 – Pág. 1 – 00:01:16).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo, pelo o que
nego provimento ao recurso da defesa
.

O
órgão ministerial, por sua vez, recorre da sentença
impugnado a dosimetria da pena, notadamente, em sua segunda fase, por entender que não é viável a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Veja-se que o magistrado, após fixar a pena-base no mínimo legal, reconheceu a existência da agravante da reincidência, r
eferente ao processo n° 0021360-58.2018.814.0401, bem como da atenuante da confissão espontânea, pelo o que decidiu compensá-las, mantendo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que adianto, entendo ser decisão acertada.

Isso porque,
a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

Ressalta-se que a
recidiva irá preponderar apenas nas hipóteses em que o acusado possui várias condenações por crimes anteriores, transitadas em julgado, já que
a condição de multirreincidência exige maior reprovação do que a conduta de um acusado que tenha a condição de reincidente em razão de um evento único e isolado em sua vida.

Nesse sentido, destaco o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, readequando o
Tema 585
, no julgamento do Recurso Repetitivo de n° 1.947.845/SP:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

In casu
, não há dúvidas de que o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea, dado que confessou a prática delitiva, bem como esta foi usada para a formação do convencimento do julgador.

De igual forma, também foi verificada sua reincidência, eis que
analisando a Certidão Judicial Criminal juntada aos autos (Num. 10764749 – Pág. 1/3), extrai-se que o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado, notadamente o processo referenciado pelo juízo ‘a quo’.

Sendo assim, diante do reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão em favor do acusado e, não sendo hipótese de multireincidência,
deve haver a compensação entre elas
, tal como operado pelo magistrado,
não havendo nada a ser reformado na sentença guerreada
.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
às Apelações Criminais
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/08/2023